Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE. REFUTADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. FRAUDE NA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PARCELAS ILICITAMENTE DESCONTADAS. ANULAÇÃO DO VÍNCULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Se o contrato objeto da ação de nulidade permanece vigente, o direito de sua nulidade é permanece igualmente válido, inexistindo prescrição do direito de ação.

2. Não há afronta ao Princípio da Dialeticidade quando o recorrente devolve ao Tribunal todas as questões de fato e de direito pertinentes para fundamentar a reforma da Sentença.

3. Considerando a ocorrência de fato do serviço decorrente da realização de contrato fraudulento, devidamente atestado por prova pericial, o vínculo deve ser declarado inexistente, com o retorno das partes ao status quo ante.

4. Descabe a imposição da condenação à devolução em dobro dos valores descontados quando inexistente a prova da má-fé do fornecedor.

5. Os danos morais exigem efetiva lesão a direitos da personalidade, inexistente no caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.